Tribunal: TJMT
Processo: 1008395-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008395-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 003.630.501-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008395-69.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Simone Raimundo Ferreira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. ENDEREÇO IDÊNTICO EM OUTRO PROCESSO NÃO IMPUGNADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTÉM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral, histórico de consumo,
ordens de serviço, instalação de unidade consumidora no mesmo endereço apontado pela própria reclamante em ação penal, não impugnados, alias a reclamante alega não ter débitos com a reclamada e que está vinculada a UC N° 6/3169747-7, contudo não comprova se residia no mesmo local à época do débito apontado no valor R$ 2.605,58 (dois mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), tendo como referência o contrato n.o 0007225397202103, vencido em 25/08/2021 e no valor de R$ 589,50 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), tendo como referência o contrato n.o 0007225396202103, datado em 25/08/2021, de modo que
a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, a negativação é mero exercício regular do direito.

·

Documento juntado na ação penal em que a reclamante como comunicante insere como endereço de residência;

Assim como no contrato de honorários processo n°

1011054-90.2019.8.11.0003:

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A empresa reclamada ressaltou que a parte reclamante efetuou negócio jurídico regular, e que a contratação não contém nenhum vício, acostando provas robustas de que a parte reclamante era titular de unidade consumidora, e que, inclusive, morou no endereço do qual afirmou desconhecer na inicial. A parte reclamada, ao que se nota dos documentos acostados na contestação, demonstrou a existência da relação jurídica e a existência de débitos. Isso porque os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes para demonstrar que a parte reclamante mantinha vasta relação jurídico-contratual com a parte reclamada e, nessa condição, utilizou serviços da concessionária.”.

5.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Opino, ainda, pela procedência do pedido contraposto, e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte reclamante a pagar a importância de R$ 3.195,98 (três mil cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento do débito. Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023